Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS, PERTENCENTES AOS DEVEDORES, LOCALIZADOS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO VALOR PARA A CONTA VINCULADA AO PROCESSO DE ORIGEM. LEVANTAMENTO PELA CREDORA. INVIABILIDADE. CARTA DE ARREMATAÇÃO AINDA NÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO DEPRECADO. ATO EXPROPRIATÓRIO NÃO APERFEIÇOADO. ART. 903, CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir o requerimento de levantamento da quantia depositada na conta vinculada ao processo de origem, decorrente da transferência parcial dos valores alusivos à arrematação de dois imóveis, pertencentes aos devedores, localizados em outra unidade da Federação, sem que seja necessário aguardar a promoção de diligências adicionais, como a transferência do valor total obtido com a venda dos bens ou a expedição de cartas de arrematação e mandados de imissão na posse em favor dos arrematantes.
2. O exame dos autos do processo de origem revela que a certidão de arrematação ainda não foi assinada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Abaeté-MG, onde estão localizados os imóveis expropriados, mas apenas pelo leiloeiro oficial. 2.1. Além de ainda não ter havido a devida assinatura pelo Juízo deprecado, não é possível quantificar o montante que será transferido para a conta judicial vinculada ao processo de origem, decorrente da venda dos imóveis, o que somente poderá ser definido após a subtração do valor referente à comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, nos moldes da regra prevista no art. 901, § 1o, do CPC.
3. Como ainda não foram expedidas as respectivas cartas, conclui-se que o ato de arrematação dos bens imóveis ainda não se aperfeiçoou, o que obsta o pretendido levantamento de valores pela credora.
4. A respeito do tema é preciso atentar-se para a regra prevista no caput do art. 903 do CPC, no sentido de que “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável (...)”.
5. Recurso conhecido e desprovido.